Tribunal: TJDFT
Processo: 0733679-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. PENHORA VIA BACENJUD. IMPERTINÊNCIA. LIBERAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cediço na jurisprudência que, uma vez entabulado pedido de parcelamento fiscal, fica interrompida a contagem do prazo prescricional (Súmula 653/STJ).
2. O executado agravante promoveu o depósito integral da dívida tributária, portanto, devem ser afastadas quaisquer medidas constritivas em relação ao crédito em discussão, nos termos do art. artigo 7o, da Lei de Execuções Fiscais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.